Tribunal: TJDFT
Processo: 0703882-79.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelações interpostas por EDILMA PEREIRA DOS SANTOS e por M &amp; M INSTITUTO DE PROFISSOES LTDA, em face à sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial. M &amp; M INSTITUTO DE PROFISSÕES LTDA deixou de recolher o preparo e requereu a gratuidade de justiça nesta esfera recursal. Instada a comprovar os pressupostos para a gratuidade de justiça ou regularizar o preparo na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, a requerida quedou-se inerte (ID 43882080). Intempestivamente, juntou comprovantes do balanço patrimonial, de demonstração do resultado do exercício, de extrato da conta corrente e da Declaração do SIMPLES Nacional e alegou que está inoperante desde janeiro/2021 (ID’s 43038203, 43882080, 43038295 - 43038298). É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de gratuidade de justiça no bojo de apelação cível. Cabe salientar que o Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Com efeito, a concessão da gratuidade da justiça às pessoas jurídicas exige a comprovação robusta de que inexistem condições de arcarem com as despesas do processo e sem o comprometimento da manutenção de suas atividades. Sobre o tema, dispõe o enunciado 481 da Súmula do STJ que "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". Em razão do pedido nesta instância recursal, a ré foi instada a colacionar elementos que comprovassem sua hipossuficiência. Entretanto, não se manifestou no prazo indicado. Cediço que eventual silêncio acarreta a preclusão temporal e obsta o conhecimento da impugnação apresentada intempestivamente. Assim, não tendo a postulante se desincumbido do ônus de comprovar sua hipossuficiência, incabível o deferimento da gratuidade de justiça. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. SINDICATO. PESSOA JURÍDICA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. LEIS 8.078/1990 E 7.347/1985. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS PROPORCIONAIS. NORMA PROCESSUAL. APLICABILIDADE IMEDIATA. 1. Não comprovada, nos autos, a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, incabível a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica (STJ, Súmula 481, e CPC, art. 99, § 3o). 2. Inexistente relação consumerista e não se tratando de ação civil pública, inaplicáveis as regras contidas nas Leis 8.078/1990 e 7.347/1985 quanto à isenção dos ônus sucumbenciais, devendo os honorários serem arbitrados conforme o disposto dos arts. 85 e seguintes do novo Código de Processo Civil. 3. Nas hipóteses dos art. 485 e 487 do CPC/2015, pode ocorrer a "repartição do julgamento" a fim de resolver a lide apenas quanto ao óbice constatado, devendo o vencido, nesse ponto, arcar com os honorários sucumbenciais, os quais devem ser fixados proporcionalmente, com fundamento no § 1o do art. 90 do estatuto processual em questão. 4. As normas concernentes aos honorários de sucumbência revestem-se de natureza processual e, por isso, possuem aplicação imediata, inclusive aos processos pendentes. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.1093066, 20070020076450EXE, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 24/04/2018, Publicado no DJE: 12/06/2018. Pág.: 24/25) (destaquei) Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Faculto à recorrente o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 101, §2o, do CPC). Decorrido o prazo, tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 29 de maio de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1008